Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes contra a Fazenda Pública com locupletamento ilícito. Loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos. Medida cautelar. Sequestro. Decreto-lei 3.240/1941. Documentos essenciais. Comprovação de indícios de responsabilidade. Ausência. Pedido julgado improcedente. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.